Tribunal: STF
Processo: Rcl 43023
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que teria teria violado o Enunciado Vinculante 13.
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/11):
    Em 29 de fevereiro de 2016 o Ministério Público Estadual – MPE propôs a Ação Civil Pública, em desfavor do Reclamante, aduzindo a pratica de “nepotismo”, oriundo do inquérito civil (SIMP 002161-023/2015), o qual fora instaurado para apuração de eventual ocorrência de nepotismo na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, decorrente da nomeação do Reclamante pelo Ex-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Ex-Deputado Estadual Guilherme Maluf, para que o mesmo exercesse cargo em Comissão junto a Mesa Diretora daquela Casa de Leis, enquanto que o Genitor do Reclamante, já exercia a função de “Chefe de Gabinete” de um outro Deputado Estadual.
    Ao fundamentar a Ação Civil Pública contra o Reclamante, o representante do MPE, alegou a violação da “SÚMULA VINCULANTE nº 13” deste Supremo Tribunal Federal, e emoldurou a ACP nos arts. 11 e 12 da Lei nº 8.429/1992.
    Após a usual marcha processual, o douto Magistrado de primeira instância, julgou PROCEDENTE, nos seguintes termos:
    (...)
    Interposto o recurso apelatório, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confirmou a decisão da instância inferior.
    (...)
    Segundo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao concluir pela prática de ato de improbidade administrativa e consequente aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), fundamentou a ocorrência do nepotismo, porque o Reclamante “voltou” a ser nomeado no mesmo órgão (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso), onde seu Genitor já trabalhava, aplicou de forma totalmente indevida o enunciado da Sumula 13 deste Supremo Tribunal Federal, bem como contrariando decisões do próprio Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso.
    (...)
    Pois em, que pese o vínculo de parentesco existente entre o Reclamante e seu Genitor, as nomeações ocorridas, não incide em hipótese alguma na configuração de nepotismo, prática ilegal e repudiada em nosso ordenamento jurídico, por razões obvias, que são a falta de parentesco em ter as autoridades nomeante com o Reclamante ou até mesmo do seu Genitor.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos ao acórdão impugnado e, no mérito, seja determinada a imediata decretação de nulidade de todos os referidos atos violadores da Carta Magna, em especial a decisão que proferida que o condenou pela pratica do crime de nepotismo, para imediato restabelecimento da ordem constitucional (fl. 33).
    É o relatório. Decido.
    N presente hipótese, o acórdão impugnado foi alvo de Recurso Especial, o qual foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Conforme informação constante no sítio eletrônico do STJ, o processo (7240-75.2016.811.0041) foi transitado em 6/2/2020, enquanto que a presente ação foi proposta somente em 27/8/2020.
    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República
    Publique-se.
    Brasília, 29 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente